Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006913-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação regressiva movida contra
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por ausência de prova robusta do nexo causal entre danos alegados e falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à análise: (i) do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC;
e
(
ii
) da validade de laudos técnicos unilaterais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as matérias suscitadas, destacando a necessidade de prova técnica idônea e imparcial do nexo causal, inexistente nos autos, e a aplicação correta do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova.

A alegação de que os laudos técnicos unilaterais seriam suficientes foi expressamente rechaçada, com base na ausência de qualificação técnica e na natureza genérica dos documentos, que não demonstraram falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ admite que o prequestionamento da matéria se
dá
com a discussão efetiva dos fundamentos jurídicos, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados.

Não configurada a utilização protelatória do recurso, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Os embargos de declaração visam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2
.
A pretensão recursal revela-se, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração. 3.
A jurisprudência do STJ admite que o prequestionamento da matéria se dá com a di
scussão efetiva dos fundamentos jurídicos, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.533.057/RS
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.

contra
acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a improcedência da demanda em que se buscava o ressarcimento da quantia de R$ 48.799,00, paga a título de indenização securitária,
sob alegação
de danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica fornecida pela embargada,
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de obscuridades e contradições no julgado, alegando que não foram devidamente analisados aspectos essenciais à resolução da controvérsia, notadamente quanto ao ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC, e à aplicabilidade das normas regulatórias da ANEEL (Item
6
do Módulo 09 do
Prodist
) para a comprovação da regularidade do serviço prestado pela concessionária.

Afirma, ainda, que os laudos técnicos anexados aos autos, produzidos por assistências técnicas autorizadas, são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, competindo à embargada, na condição de concessionária, produzir prova em sentido contrário. Aduz que a ausência de registros ou relatórios técnicos por parte da ré não pode ser utilizada como fundamento para afastar a pretensão indenizatória.

Alega, por fim, que os presentes embargos declaratórios não têm caráter protelatório, mas visam a aclarar pontos indispensáveis para viabilizar eventual interposição de recurso especial, conforme autorizado pela Súmula 98 do STJ e pelo art. 1.025 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as obscuridades e contradições apontadas, com vistas a viabilizar o prequestionamento da matéria f
ederal.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, que defende o descabimento dos
aclaratórios
, por inexistirem no acórdão quaisquer vícios a serem sanados, sustentando tratar-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada, com caráter manifestamente protelatório.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Trata-se de instrumento processual destinado a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional, assegurando sua clareza, coerência e completude, sem, contudo, alterar seu conteúdo, salvo nas hipóteses em que, diante do reconhecimento de vício, se faça necessário atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal. Sua finalidade precípua é permitir ao julgador sanar eventual vício lógico ou formal na decisão, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso em apreço,
a parte
embargante alega, em síntese, a existência de obscuridades e contradições no julgado, notadamente quanto à distribuição do ônus da prova e à suficiência dos laudos técnicos unilaterais para comprovar a alegada falha.
Invoca,
ainda, dispositivos legais e precedentes para sustentar que os
aclaratórios
visam ao prequestionamento de matérias federais, conforme autorizado pela Súmula 98
do STJ e pelo art. 1.025 do CPC
.

Razão, contudo, não lhe assiste
.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, especialmente quanto à
insuficiência dos laudos técnicos apresentados pela própria autora
, e não na ausência de documentos pela ré.
Certo é que a
questão central não era a apresentação de relatórios
pela concessionária, mas sim a inadequação probatória dos documentos unilaterais juntados pela seguradora.

A seguir, transcreve-se excerto do acórdão embargado:

“
[...]
No entanto, após análise detida do conjunto probatório trazido aos autos, constata-se a
ausência de elementos suficientes para imputar
à
concessionária a responsabilidade
pelos prejuízos suportados pelos segurados da apelante.

A
controvérsia
, como se vê, gira em torno da
demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente decorrentes de oscilação elétrica. Para tanto,
a apelante apresentou laudos técnicos emitidos por empresas contratadas
, os quais afirmam que os danos nos equipamentos dos segurados teriam decorrido de falha na rede de energia (
IDs

142398673
e
142398674
)
.

Ocorre que tais documentos não se prestam, por si sós, à comprovação do nexo causal, pois são laudos unilaterais, elaborados de forma genérica, sem a devida qualificação técnica do responsável e sem descrição clara da metodologia utilizada para se chegar à conclusão exposta
. Limitam-se, na essência, a reproduzir informações fornecidas pelos próprios segurados, sem fundamentação técnica capaz de evidenciar de maneira inequívoca a origem do dano.

Importa destacar, ademais, que os próprios laudos mencionam “descarga atmosférica” como possível causa dos danos, hipótese que, se confirmada, configuraria caso fortuito, excludente da responsabilidade da concessionária.
Ainda que a apelante sustente que a descarga atmosférica se enquadraria como fortuito interno, tal argumento não se sustenta nos autos, pois os próprios documentos não atestam com segurança a origem do dano nem infirmam a natureza excepcional do evento.

Diante destas circunstâncias,
ausente prova técnica idônea da existência do nexo causal
, inviabiliza-se a responsabilização da concessionária, ainda que se trate de responsabilidade objetiva. Isso porque, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito — no caso, que os danos cobertos pelo seguro decorreram de falha na prestação do serviço público.

A jurisprudência deste Tribunal, embora reconheça a responsabilidade objetiva das concessionárias, exige, reiteradamente, prova robusta da falha na prestação do serviço e do nexo causal — o que não se verifica
nos presentes autos, especialmente diante da
fragilidade dos documentos apresentados
.

[...
]

Embora existam indícios de que os segurados tenham efetivamente sofrido danos, não se demonstrou que tais prejuízos decorreram de conduta omissiva ou comissiva da concessionária. Com efeito,
as alegações da autora não vêm acompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança capazes de sustentar o acolhimento da pretensão indenizatória
.

Ressalte-se que, embora a realização de perícia direta nos equipamentos tenha se tornado inviável
,

incumbia
à parte autora apresentar, desde logo, documentos técnicos dotados de imparcialidade, fundamentação e qualificação adequadas, o que não ocorreu.

Outrossim
, conquanto a parte apelante mencione a Resolução ANEEL 414/2010 como fundamento para validar os laudos unilaterais apresentados, tal norma não exime a parte de demonstrar, em juízo, a origem técnica dos danos, sendo indispensável a prova do nexo causal, o que, como exaustivamente mencionado, não se verificou nos autos.

No que diz respeito ao pedido de condenação da Apelada em honorários sucumbenciais, este também não merece acolhimento, visto que
a fixação de honorários é uma decorrência lógica do resultado da sentença
, não sendo possível se esquivar a Autora deste encargo, notadamente porque deu causa à demanda e isentá-la do ônus sucumbencial seria o mesmo que proporcioná-la uma vantagem indevida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAPFRE Seguros Gerais S/A
.,
mantendo inalterada a sentença proferida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.”
(grifo no
sso
)

Como se vê, o
acórdão deixou claro que,
mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária
, era necessário que a autora demonstrasse o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados
, com avaliação imparcial – e, aliás, na presença da parte ré, em observância ao princípio do contraditório – o que não ocorreu no caso em apreço
.

Portanto, não há obscuridade ou contradição, mas sim aplicação correta do princípio de que, ainda na responsabilidade objetiva, é indispensável
a
prova do nexo causal.

Além disso
, no que se refere à alegação de que a decisão não teria considerado adequadamente a distribuição do ônus da prova, não há falar em omissão ou contradição a ser suprida. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria, destacando a correta aplicação do art. 373, I, do CPC e expondo as razões pelas quais se concluiu pela insuficiência probatória da parte autora.

Cumpre ressaltar que a rejeição de teses jurídicas defendidas pela parte, após regular análise, não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas a fundamentar de forma suficiente o convencimento adotado (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.533.057/RS).

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto ao tema, não há falar em acolhimento dos
aclaratórios
para rediscutir matéria já decidida.

Cumpre advertir, por oportuno, que o processo não pode ser instrumentalizado como arena para reiteradas provocações sem respaldo jurídico concreto,
sob pena
de se comprometer a efetividade da prestação jurisdicional e a própria racionalidade do sistema processual. A atuação judicial, embora pautada pela imparcialidade e pela escuta das partes, não se confunde com condescendência a expedientes que buscam apenas postergar o trânsito em julgado.

Ademais
, no que tange ao alegado objetivo de prequestionamento, ressalta-se que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente as matérias suscitadas, expondo as razões fáticas e jurídicas que embasaram o
julgamento, de modo a permitir à parte embargante o eventual manejo dos recursos cabíveis às instâncias superiores. Nos termos do art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos
aclaratórios
, ainda que rejeitados, inexistindo necessidade de nova manifestação sobre pontos já enfrentados.

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, mas a mera irresignação do Embargante, revela-se indevida a multa em questão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de
declaração opostos por
MAPFRE
Seguros Gerais
S.A
.
,

mantendo-se
inalterado
o v. acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025